Tribunal: STF
Processo: AI 663750
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DE MUNICÍPIO EM CONSELHO DE CONTRIBUINTES. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO DOS QUAIS UM PERMANECE INATACADO. ÓBICE DA SÚMULA/STF 283. 
  
1.  Adoção de duplo fundamento inviabilizador da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a um deles. 
2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula/STF 283. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.